Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0723907-69.2025.8.07.0016 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, ALINE MELGACO DA SILVA GOMES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Juiz DANIEL FELIPE MACHADO (ID 76253730), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por ALINE MELGAÇO DA SILVA GOMES. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastara insegurança jurídica, requer a revisão do Enunciado 27 da Turma de Uniformização, a fim de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. A partir dessa definição, será possível verificar a extensão do direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB aos servidores lotados em unidades como o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, Adolescentro, Banco de Leite e outras unidades equivalentes, ou, alternativamente, estabelecer critérios objetivos para a concessão da Gratificação. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Bruno Carvalho Amaral Dias, oficia pela admissibilidade do pedido de uniformização, e pede posterior vista dos autos para manifestação quanto ao mérito da matéria (ID 78683986). É o relatório.Decido. Compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96). O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade deste incidente exige a configuração de dois requisitos: 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) divergência se de em face de matéria de direito material (art. 90 do RITRJEDF). De acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, de ofício ou mediante proposta de turma ou das Turmas Recursais Reunidas, poderá rever o seu entendimento pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus integrantes (art. 104). O suscitante requer a revisão do Enunciado 27, a fim de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal possui o seguinte teor: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.” A controvérsia reside na necessidade de uniformizar as diferentes orientações jurisprudenciais sobre a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde, para verificar a possibilidade de estender o direito da GAB aos servidores lotados em unidades como o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, CAPS, Adolescentro, Banco de Leite e outras unidades equivalentes, ou, alternativamente, estabelecer critérios objetivos para a concessão da Gratificação. O suscitante demonstrou a existência de entendimentos divergentes aplicados pelas Turmas Recursais, especialmente entre a 1a e 2a Turmas, que adotam interpretação mais abrangente que a 3a Turma (ID 76253730): A Primeira Turma Recursal adota interpretação ampla, reconhecendo que o CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial e possui competências relativas às ações básicas de saúde (0720317-21.2024.8.07.0016 e 0733021-66.2024.8.07.001). A Segunda Turma Recursal possui divergência interna. Em alguns casos, reconhece o direito à GAB com base na lotação e nas atividades desempenhadas, considerando suficiente a lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (0729750-15.2025.8.07.0016). Em outros, nega o direito, ao entender que o CAPS é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária, e que o direito à gratificação depende do exercício contínuo e preponderante de atividades básicas de saúde (0733217-36.2024.8.07.0016; 0803700-91.2024.8.07.0016). Já a terceira Turma adota interpretação restritiva, ao exigir a análise das atividades específicas desempenhadas pelo servidor, e não apenas a lotação. Entende que o CAPS é unidade de atenção secundária, não primária, e que o direito à GAB depende do exercício contínuo e preponderante de atividades básicas de saúde. Nega o direito à GAB para médica e assistente social lotadas no CAPS, por entender que as atividades são especializadas e não básicas (0755425-14.2024.8.07.0016; 0772239-38.2023.8.07.0016), e para técnica de enfermagem no Núcleo de Rede de Frio, por não exercer atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante (0803700-91.2024.8.07.0016). Assim, o pedido de uniformização de jurisprudência para rever a Súmula 27 desta Turma de Uniformização atende aos requisitos de admissibilidade, pois foi suscitado por Juiz de Turma Recursal, diante da existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o pedido de uniformização de jurisprudência, de acordo com os art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF. Atendendo o pedido dos suscitantes, deixo de determinar a suspensão dos processos e recursos na origem, prevista nos artigos 96, III, e 97 do RITRJEDF. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente